Tribunal: TJPA
Processo: 0825203-90.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0825203-90.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ISAAC BITENCOURT LIMA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. REDE CREDENCIADA. CUSTEIO DE CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que deferiu tutela provisória de urgência para determinar a continuidade do custeio integral de tratamento multidisciplinar de criança diagnosticada com necessidade terapêutica específica junto à Clínica Cuidar, sob pena de multa, em ação de obrigação de fazer. A agravante sustenta inexistência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, afirmando que não houve negativa de cobertura, mas apenas remanejamento do beneficiário para clínica integrante da rede credenciada, apta à continuidade do tratamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência que determinou o custeio do tratamento em clínica não credenciada; e (ii) estabelecer se a operadora de plano de saúde pode ser compelida judicialmente a custear tratamento fora da rede credenciada quando houver estabelecimento credenciado apto à prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo interno interposto pela parte agravada resta prejudicado diante da aptidão do agravo de instrumento para julgamento definitivo de mérito.

4.

A controvérsia não envolve negativa de cobertura do tratamento multidisciplinar prescrito, mas apenas a obrigatoriedade de custeio do atendimento em clínica não integrante da rede credenciada da operadora.

5.

A operadora de plano de saúde cumpre sua obrigação contratual ao disponibilizar profissionais e estabelecimentos aptos ao atendimento na rede credenciada, surgindo o dever de custeio fora da rede apenas em hipóteses excepcionais de indisponibilidade, inexistência de prestador habilitado, urgência, emergência ou incapacidade técnica da rede credenciada.

6.

O art. 17 da Lei nº 9.656/98 autoriza a substituição de prestadores integrantes da rede credenciada, desde que preservada a equivalência dos serviços oferecidos ao beneficiário.

7.

Não há prova técnica robusta capaz de demonstrar a imprescindibilidade específica da manutenção do tratamento exclusivamente na Clínica Cuidar ou a incapacidade da clínica credenciada indicada pela operadora para assegurar a continuidade terapêutica necessária.

8.

A mera alteração da clínica prestadora, embora possa ocasionar transtornos ao beneficiário, não autoriza, em sede de tutela de urgência, a imposição de custeio de tratamento fora da rede credenciada quando existentes profissionais habilitados na rede contratada.

9.

Ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, impõe-se a revogação da tutela provisória deferida pelo Juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 1.015, I. CDC, art. 6º, VIII. Lei nº 9.656/98, arts. 17 e 35-C, I e II. Resolução Normativa ANS nº 566/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.008.283/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11.04.2023, DJe 14.04.2023.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba/PA, nos autos da ação de obrigação de fazer nº 0804789-55.2025.8.14.0070, ajuizada por ISAAC BITENCOURT LIMA, representado por ALDO GONÇALVES LIMA, a qual deferiu tutela provisória de urgência em favor da parte autora, com a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, DEFIRO o pedido tutela provisória de urgência vindicado pela parte autora, para DETERMINAR à parte requerida que promova a continuidade do custeio do tratamento do autor na Clínica CUIDAR, até o julgamento final do processo ou ulterior deliberação.

Em caso de descumprimento da presente decisão, fica estipulada multa de R$ 1.000,00 (mil reais) a cada negativa de autorização de atendimento, limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser revertida em favor da parte requerente.

Tratando-se de relação de consumo e presente a verossimilhança da alegação autoral, procedo, desde já, à inversão do ônus da prova, com base no art. 6º, VIII, da Lei nº 8.078/90, cabendo ao estabelecimento requerido demonstrar nos autos que a alteração unilateral promovida não é abusiva e que não representará risco de retrocessos à criança.”

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese: (i) o cabimento do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, inciso I, do CPC, por se tratar de decisão que concedeu tutela provisória de urgência; (ii) a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC, ao argumento de inexistirem elementos aptos a demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano; (iii) que não houve negativa de cobertura assistencial, mas apenas remanejamento do beneficiário para clínica integrante da rede credenciada da operadora, ato que reputa legítimo e respaldado pela Lei nº 9.656/98 e pelas normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS; (iv) que o agravado pretende impor à operadora o custeio de tratamento fora da rede credenciada e de terapias não previstas no rol da ANS, especialmente psicopedagogia e apoio escolar, as quais afirma possuírem natureza educacional; (v) que a manutenção da decisão agravada ocasiona desequilíbrio econômico-financeiro ao contrato e grave impacto atuarial ao sistema de saúde suplementar; (vi) que a operadora dispõe de rede credenciada apta à realização dos tratamentos prescritos, inexistindo direito do beneficiário à livre escolha de clínica particular; e (vii) requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada e, ao final, o provimento integral do recurso para reforma da decisão interlocutória combatida.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com a revogação da tutela de urgência deferida pelo Juízo de origem.

Coube-me o feito por distribuição.

Em decisão de ID 32708773, deferi o efeito suspensivo pleiteado.

Agravo interno apresentado pela parte autora.

Contrarrazões apresentadas.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público devolveu os autos sem manifestação, por entender estar pendente a análise de agravo interno.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos da sessão do plenário virtual da 2ª Turma de Direito Privado.

Belém, 27 de maio de 2026.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Considerações iniciais.

Considerando que o Agravo de Instrumento se encontra apto para julgamento do mérito, julgo prejudicado o Agravo Interno.

2.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

3.

Razões recursais.

A matéria controvertida devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência deferida pelo Juízo de origem, consistente na determinação para que a operadora agravante mantenha o custeio integral do tratamento multidisciplinar do agravado junto à Clínica Cuidar, clínica onde a parte autora vem realizando o seu tratamento, bem como à análise da possibilidade de imposição judicial de custeio fora da rede credenciada da operadora de saúde.

Compulsando os autos, verifica-se que a decisão agravada deferiu tutela provisória de urgência para determinar a manutenção do tratamento terapêutico multidisciplinar do agravado em clínica específica indicada pela parte autora, sob pena de multa diária.

Todavia, entendo assistir razão à agravante.

Inicialmente, cumpre esclarecer que não se discute no presente recurso, a cobertura ou a eficácia do tratamento prescrito pelo médico assistente da parte agravada, mas tão somente, a obrigatoriedade ou não de o plano de saúde arcar com os custos do atendimento a ser realizado com profissionais que se encontram fora da rede credenciada.

In casu
, a autora defende que seu tratamento deve ser realizado na Clínica Cuidar, com os profissionais que já atendem a criança, o que foi acolhido pelo magistrado de origem.

Todavia, conforme já salientado na decisão em que deferi o efeito suspensivo, não vislumbro, neste momento processual, a existência de elementos de prova suficientes a justificar a realização do tratamento em estabelecimento não credenciado na operadora do plano de saúde. Isto, considerando que conforme entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça: “
a obrigação principal assumida pela operadora é a de disponibilizar, em sua rede credenciada, profissionais aptos a realizar o atendimento do beneficiário; apenas na hipótese de indisponibilidade ou inexistência de prestador credenciado, surge para a operadora o dever de garantir atendimento fora da rede credenciada ou fora do município, nos moldes do que estabelece a Resolução Normativa 566/2022
” (REsp n. 2.008.283/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023).

Assim, o beneficiário do plano de saúde tem direito ao custeio das despesas médicas e hospitalares com os profissionais e hospitais credenciados, respeitada a área de cobertura do contrato. Somente em caso de emergência ou urgência (artigo 35-C, incisos I e II, da lei nº 9.656/98), de indisponibilidade de realização do tratamento ou procedimento nos hospitais credenciados, ou, ainda, de falta de capacitação ou recusa do corpo médico credenciado poderá procurar recurso fora da rede credenciada, o que não é o caso.

Ao menos em análise sumária, em face das particularidades do caso concreto, verifica-se que não houve negativa integral de cobertura do tratamento multidisciplinar prescrito ao agravado, mas mero remanejamento da rede prestadora, com indicação de clínica credenciada apta à continuidade do atendimento terapêutico.

A operadora agravante sustenta possuir rede credenciada disponível para atendimento do beneficiário, afirmando que a alteração da clínica prestadora decorreu de regular exercício do gerenciamento da rede assistencial, nos termos da Lei nº 9.656/98 e das normas expedidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

De fato, o art. 17 da Lei nº 9.656/98 admite a substituição de entidade hospitalar ou prestador integrante da rede credenciada, desde que observados os parâmetros regulatórios pertinentes, especialmente a manutenção de equivalência dos serviços prestados.

Nesse contexto, não vislumbro, ao menos neste momento processual, elementos probatórios robustos que demonstrem a imprescindibilidade específica da manutenção do tratamento exclusivamente na Clínica Cuidar, tampouco prova técnica idônea indicando que a clínica credenciada indicada pela operadora seria incapaz de assegurar a continuidade terapêutica necessária ao agravado.

Assim, em que pese os transtornos que a alteração da clínica em que o beneficiário vem realizando o seu tratamento pode causar, não se pode, neste momento, em sede de tutela de urgência, compelir a agravante a custear tratamento fora de sua rede credenciada, quando existentes profissionais credenciados habilitados para tanto.

Desta forma, ausentes os pressupostos autorizadores da tutela provisória deferida na origem, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

4.

Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo de Instrumento e DOU-LHE PROVIMENTO, para revogar a tutela provisória de urgência deferida pelo Juízo de origem, afastando a obrigação de custeio do tratamento do agravado junto à Clínica Cuidar, devendo a operadora agravante assegurar a continuidade do tratamento multidisciplinar por meio de clínica regularmente credenciada e tecnicamente apta.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/06/2026